Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-46.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800084-46.2021.8.14.0040

APELANTE: DALVAN GONCALVES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DALVAN GONÇALVES FERREIRA DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 41 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, redimensionamento da pena. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e sua repercussão na condenação; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, tendo a vítima confirmado pessoalmente a identidade do apelante como um dos autores do roubo, com base em traços físicos compatíveis com imagens obtidas por videomonitoramento, corroboradas por laudo técnico.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento, desde que este seja corroborado por outras provas judicializadas, como no caso em análise.

A materialidade e a autoria do crime restaram suficientemente comprovadas por provas técnicas (relatório de imagens), documentais (boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante) e testemunhais (vítima e policiais), formando um conjunto harmônico e coerente que sustenta a condenação, não havendo margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A sentença fundamentou adequadamente a elevação da pena-base, com base em circunstâncias judiciais concretas previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade acentuada e as consequências do crime, demonstradas pela violência empregada, restrição da liberdade da vítima e repercussão social.

A majoração da pena nas fases subsequentes da dosimetria foi justificada com base na multirreincidência do réu e na utilização de arma de fogo, permitindo a aplicação do aumento no patamar máximo previsto em lei.

A fixação do regime fechado encontra respaldo no art. 33 do CP, diante da quantidade de pena e da gravidade concreta dos fatos, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade.

A dosimetria da pena seguiu corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do CP, com fundamentação concreta e proporcional, inexistindo vícios que autorizem a sua revisão em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válido o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é apta a embasar a condenação penal.

A dosimetria da pena pode afastar-se do mínimo legal quando o juiz fundamenta concretamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A utilização de arma de fogo e a reincidência múltipla autorizam a aplicação das frações máximas de aumento na segunda e terceira fases da dosimetria.

A fixação do regime fechado é legítima diante da pena aplicada e da gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.03.2024; STF, RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2020; TJRS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, DJ 14.09.2011; TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DALVAN GONÇALVES FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condena pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 41 (quarenta e um) dias-multa.

A denúncia do Ministério Público narra que, no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 9h, WALACE ANDRADE DE SOUSA, funcionário da empresa Souza Cruz, realizava entrega de mercadoria em um posto de combustível localizado na PA-275, Loteamento Paraíso, quando foi abordado pelo apelante, que, munido de arma de fogo, anunciou o roubo.

Recebida a denúncia em 4 de agosto de 2021, deu-se início à fase instrutória. Concluída a instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes, sobreveio sentença condenatória em 9 de junho de 2025.

Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação. Preliminarmente, sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação de frações mais benéficas.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o conhecimento e o desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença de absolvição e ausência de provas. Do reconhecimento fotográfico.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A autoria imputada a DALVAN GONÇALVES FERREIRA DA SILVA não repousa unicamente no reconhecimento pessoal efetuado pela vítima, mas encontra lastro em sólido acervo probatório, revelador de sua efetiva participação na prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro.

A identificação do acusado teve como principal suporte as imagens captadas por sistema de videomonitoramento instalado no interior do veículo FIAT DUCATO, utilizado para transporte de mercadorias da empresa Souza Cruz, alvo da ação criminosa. O Relatório de Análise Técnica de Imagens n.º 009/2020, produzido nos autos do inquérito policial, aponta grau de compatibilidade visual entre o réu e um dos indivíduos registrados nas imagens no momento do crime. Tal relatório, subscrito por profissional técnico, descreve elementos objetivos da fisionomia do autor, os quais coincidem com as características físicas do apelante, detalhadas pela vítima.

O depoimento de WALACE ANDRADE DE SOUSA, colhido sob o crivo do contraditório, apresenta narrativa firme, lógica e coerente. O ofendido relatou ter sido abordado por indivíduos armados, conduzido a local ermo e privado de sua liberdade enquanto o veículo era esvaziado de sua carga de cigarros. Em juízo, reiterou espontaneamente que reconheceu DALVAN como um dos executores do roubo, indicando traços físicos compatíveis com os constantes no relatório técnico das imagens. Ressalte-se que o reconhecimento pessoal foi precedido de visualização das imagens do crime, o que reforça sua credibilidade.

Somam-se a esses elementos o Boletim de Ocorrência e o Auto de Prisão em Flagrante, documentos que registram a dinâmica da captura do réu e corroboram os demais elementos de convicção. Os policiais responsáveis pela prisão, em seus testemunhos, descreveram as diligências realizadas, confirmando a vinculação do apelante ao fato delituoso e à localização dos bens subtraídos.

A tese defensiva de nulidade do reconhecimento não se sustenta diante do contexto probatório. O reconhecimento fotográfico inicial foi posteriormente ratificado por identificação pessoal e corroborado por prova técnica independente. Não há vício capaz de macular o procedimento, tampouco fragilidade a comprometer a higidez da condenação.

Também não subsiste a alegação de insuficiência probatória. O conjunto formado por prova técnica, documental e testemunhal apresenta coerência interna, conformidade entre as fases inquisitorial e judicial, e converge para a mesma conclusão: a efetiva participação de DALVAN GONÇALVES FERREIRA DA SILVA na empreitada criminosa.

A decisão de primeiro grau ampara-se em lastro robusto e harmônico de provas, razão pela qual deve ser integralmente mantida. O crime restou plenamente caracterizado quanto à materialidade e autoria, não havendo margem para absolvição, tampouco para redimensionamento da pena aplicada, já fixada com observância dos critérios legais e circunstâncias judiciais do caso.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

No que tange à insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena, especificamente à pretensão de aplicação do
quantum de exasperação de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial desfavorável, não assiste razão ao apelante.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

EMENTA (I) APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. (II) DOSIMETRIA PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO PATAMAR MÍNIMO. (II. 1) PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES DO RÉU. EXASPERAÇÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (II. 2) SEGUNDA FASE. ESCORREITA APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO “QUANTUM” DE AUMENTO EMPREGADO NA SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CRIMINAL. (II. 3) POSTULADA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA A REINCIDÊNCIA DO RÉU. (II. 4) PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (III) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM A READEQUAÇÃO DA PENA FINAL IMPOSTA AO RÉU. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0009859-59.2018.8.16.0011 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 28.01.2023) (TJ-PR - APL: 00098595920188160011 Curitiba 0009859-59.2018.8.16.0011 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 28/01/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

A alegação defensiva de que a sentença teria majorado a pena-base de forma genérica, sem a devida motivação concreta, especialmente quanto à culpabilidade e às consequências do delito, não encontra respaldo na realidade processual.

O juízo sentenciante observou com rigor técnico as diretrizes do artigo 59 do Código Penal brasileiro, fundamentando de maneira clara e específica os fatores considerados desfavoráveis. A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da execução do crime em local ermo e da atuação em concurso de agentes, o que demonstra um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta, dada a premeditação e a divisão de tarefas entre os comparsas. Tal circunstância está diretamente vinculada à forma de execução e ao dolo intenso demonstrado.

Quanto às consequências, foram destacadas as repercussões sociais do crime, que transcendem os danos patrimoniais à vítima e contribuem para o agravamento da sensação de insegurança na coletividade. A violência utilizada e a restrição da liberdade da vítima reforçam a gravidade concreta dos efeitos da infração.

A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A exposição judicial não se limita a fórmulas genéricas, mas apresenta motivação concreta e suficiente à fixação acima do mínimo legal, afastando qualquer nulidade.

No que se refere à fração aplicada nas fases subsequentes da dosimetria, não há ilegalidade. A elevação da pena na segunda fase teve como fundamento a multirreincidência do réu, situação que autoriza o agravamento em fração superior a 1/6, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC 561.431/SP
), que reconhece ser legítima a aplicação de frações mais gravosas em casos de reiteração criminal múltipla, desde que devidamente fundamentada, como no caso vertente.

Na terceira fase, a aplicação da causa de aumento de 2/3 decorreu do emprego de arma de fogo, circunstância que justifica o percentual máximo, especialmente diante da efetiva intimidação da vítima e do potencial lesivo do meio empregado.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação no regime fechado revela-se coerente com o montante da reprimenda e com a gravidade concreta da conduta, observados os critérios do artigo 33 do Código Penal brasileiro e da Súmula 440 do STJ.

Por fim, não prospera a tese de que teria havido violação ao princípio do
ne bis in idem
, pelo fato de o juiz ter utilizado elementos do tipo penal majorado na primeira fase da dosimetria. A jurisprudência admite que, havendo múltiplas causas de aumento, uma delas possa ser considerada como circunstância judicial desfavorável, desde que as demais sustentem a elevação da pena na terceira fase, como efetivamente se verificou neste caso.

Em suma, o critério trifásico da dosimetria foi corretamente observado. A individualização da pena foi feita de maneira proporcional, fundamentada e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido nesta instância revisora.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/02/2026